Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731956-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEANY VALERIO DA SILVA APELADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Cleany Valério da Silva contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a realizar os reparos necessários no veículo Ford KA, cor branca, ano 2017/2018, Placa PKP4034 (ID no 57172038, págs. 1-3). 2. Diante da sucumbência recíproca e proporcional, as partes foram condenadas ao rateio das custas processuais e a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, decotada a indenização por danos morais (R$ 10.000,00). 3. As verbas sucumbenciais foram suspensas pelo prazo legal em relação à autora, ora apelante, em razão da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não houve o recolhimento do preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na análise do pedido de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro